Tribunal: TJMT
Processo: 1003290-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003290-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER - CPF: 362.875.121-72 (EMBARGADO), RICARDO FORTES CORREA MEYER - CPF: 202.731.771-68 (EMBARGADO), EMILIA SATIKO MIYAGAWA - CPF: 852.725.828-53 (EMBARGADO), RESIDENCIAL JARDIM IMPERIAL SPE LTDA - CNPJ: 35.829.133/0001-50 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0002-77 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE CEZARE - CPF: 391.210.008-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO EXEL - CPF: 142.614.408-30 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento
a
recurso para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Residencial Jardim Imperial SPE Ltda., com fundamento nos
arts
. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Os embargantes sustentam que não há risco decorrente da não instauração do incidente e apontam supostos danos à continuidade da obra e ao patrimônio dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar os argumentos dos embargantes quanto à ausência de risco e aos prejuízos alegadamente causados pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos do recurso, reconhecendo a existência de indícios de desvio de finalidade na constituição da SPE Ltda., o que justifica a instauração do incidente, nos termos dos
arts
. 133 e 134 do CPC.

A alegação de ausência de risco ou de eventual prejuízo à continuidade da obra não afasta o cabimento do incidente, cuja admissibilidade se dá com base em indícios mínimos a serem apurados na fase instrutória.

A oposição dos embargos revela apenas inconformismo com o julgamento, o que não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de Embargos de Declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando presentes
indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme
arts
. 133 e 134 do CPC.

Alegações genéricas de prejuízo não constituem fundamento para afastar a instauração do incidente devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 133 e 134.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento
ao Recurso para determinar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa Residencial Jardim Imperial SPE Ltda, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Os embargantes defendem a ausência de risco no caso da não instauração do incidente e dos danos decorrentes da paralização da obra e ao patrimônio dos agravantes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes defendem a ausência de risco no caso da não instauração do incidente e dos danos decorrentes da paralização da obra e ao patrimônio dos agravantes.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos de Declaração.

No
acórdão consignou-se:

Contudo, como se vê do pedido de ID n. 267115297, o pedido foi para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e 134 do CPC, o que pode ser feito em qualquer momento processual, inclusive na petição inicial.

Conforme dispõe o §4o do citado art. 134 do CPC, nesse requerimento devem estar demonstrados indícios de desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, o que será investigado na instrução processual do incidente e só depois haverá decisão para acolher ou afastar o pedido.

Neste caso, os documentos juntados aos autos constituem início de prova do desvio de finalidade da empresa SPE Ltda, que foi constituída com objetivo único de construir empreendimento no imóvel dos Agravantes, o que deve ser devidamente apurado nos autos.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025